Tribunal: TJMT
Processo: 0006133-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006133-30.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Nepotismo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CELSO VARGAS REIS - CPF: 877.455.851-04 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CRISTINA VARGAS REIS - CPF: 900.506.141-34 (EMBARGANTE), SILVIA LETICIA ASCARI REIS - CPF: 695.372.401-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO -

JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DE JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais.

2. Inexistência de omissão, contradição e de julgamento extra petita, tratando-se o recurso de rediscussão do julgado, o que é inviável em sede de aclaratórios. –

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Celso Vargas Reis e Outros, em face do acórdão (Id 105202950) proferido no Recurso de Apelação Cível no 0006133-30.2015.811.0041, que acolheu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, e, no mérito da ação, julgou procedente o pedido, para condenar os Recorrentes na prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, “caput” da Lei n. 8.429/92.

Inconformado, o embargante alega que o acórdão ora embargado incorreu em omissão e/ou contradição, quanto à correta aplicação do disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, ao presumir a existência de subordinação entre os requeridos, sem que esta questão tivesse sido alegada em primeiro grau, caracterizando, novamente, julgamento
extra petita
.

Pede o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja suprida o alegado vício.

O Embargado apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos por Celso Vargas Reis, em face do acórdão lançado no Id 105202950 proferido no Recurso de Apelação no. 006133-30,

que acolheu a preliminar de nulidade da sentença, mas no mérito julgou procedente o pedido, cuja ementa transcrevo a seguir:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 1013, §3o, II, DO CPC – MÉRITO: OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ) – IRMÃOS (PARENTESCO CONSANGUÍNEO) E CUNHADOS DA TERCEIRA REQUERIDA (PARENTESCO POR AFINIDADE) - APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES FRAUDULENTAS – APELANTES VINCULADOS À MESMA HIERARQUIA DENTRO DA SECRETARIA – ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO ANTE À COMPROVAÇÃO DE NEPOTISMO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE.

1. Preliminar de julgamento
extra petita
.

2. A matéria foi delimitada, desde a inicial, quanto a ocorrência de nepotismo em virtude da contratação dos Apelantes. A apresentação de documentação ideologicamente falsa permitiu a ocorrência da contratação indevida dos servidores, servindo como meio de prova.

3. A apuração da conduta de emissão de documento ideologicamente falsa não configurou o pedido, posto que esta trata-se de prova para averiguar a ocorrência do apontado nepotismo. Logo, a sentença recorrida deve ser desconstituída por restar configurado julgamento
extra petita
.

4. Julgamento do mérito da ação em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, II, do CPC.

5. Apelantes nomeados para exercerem cargos comissionados (assessoramento e direção) junto à Secretaria Municipal de Saúde (Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá) e subordinados à mesma hierarquia.

6. Relação de parentesco consanguíneo (irmãos) e por afinidade (cunhados) e todos vinculados à mesma hierarquia dentro da Secretaria.

7. O nepotismo não se configura pela mera existência de relação de parentesco – ainda que unilateral -, mas sim da possibilidade de interferência de um dos ocupantes dos cargos preenchidos por confiança por outro, no processo de escolha e no exercício de suas funções.

8. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela ocorrência de nepotismo quando demonstrada a contratação dos servidores, que possuam relação de parentesco entre si, para a mesma pessoa jurídica de direito público, ainda que não haja relação de hierarquia entre essas.

9. No caso dos autos, há a presunção de subordinação hierárquica eventual, ao passo que todos exerciam suas funções no mesmo local (Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá), onde o Apelante Celso exercia o cargo de Diretor Técnico.

10. Mesmo que não houvesse a demonstração patente da subordinação hierárquica, resta inconteste que todos os Recorrentes estavam vinculados à mesma pessoa jurídica e que o cargo de Diretor Clínico do HPSMC exercido por Celso, ainda que indiretamente, exercia ascensão sobre os demais cargos ocupados pelas Recorrentes Cristina e Silvia Helena.

11. Ação Civil Pública julgada procedente e desprovido o apelo (no mérito).”

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, contudo não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No presente caso, não se verificam os vícios alegados e sim que a argumentação deduzida pela embargante, em realidade, configura rediscussão do julgado, o que não encontra guarida pelo viés dos embargos declaratórios.

Isso porque, quanto ao alegado julgamento
extra petita,
não vinga a sustentação da parte embargante no sentido de que a questão da subordinação entre as partes não foi objeto de discussão em primeiro grau, eis que a matéria deduzida nos autos versa sobre a incidência da Súmula Vinculante 13 do E. STF, que veda a nomeação de parentes seja da própria autoridade nomeante, seja de servidor da mesma pessoa jurídica, sendo certo que a questão da subordinação decorre da própria estrutura organizacional da Secretaria de Saúde, como bem destacado no voto condutor.

Ressalto, ainda, que, conforme exposto no meu voto,

todos estavam subordinados ao Diretor Clínico do HPSMC, exercido pelo primeiro Embargante Celso. Vejamos:

“(...)

Todos os cargos eram exercidos no âmbito do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Embora tenham sido nomeados pelo Prefeito Municipal, todos os Recorrentes estavam lotados no mesmo local, vinculados em cargos de Direção e Assessoramento e sob a hierarquia da mesma pessoa; a Diretora do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá à época, Iracema Maria de Queiroz.

Referida Diretora informou, por meio de ofício, que
todos os Recorrentes prestavam seus serviços junto ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
(id. 62622995).

(...)

Depreende-se que todas as novas nomeações e exonerações ocorreram dentro da própria Secretaria Municipal de Cuiabá e que as nomeações de 2.014 ocorreram mesmo após a então Diretora do HPSMC Iracema Maria de Queiroz ter sido notificada pelo Ministério Público Estadual quanto as denúncias de nepotismo, praticadas pelos referidos servidores, o que demonstra a má-fé na utilização das declarações de parentesco, ao omitir a relação de parentesco entre eles, no momento da contratação.

(...)

Regimento Interno da Secretaria Municipal de Saúde aponta que os Recorrentes estavam vinculados à mesma hierarquia, tal sendo a Diretoria do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, órgão de execução programática da Secretaria Municipal de Saúde da Capital:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA SMS/CUIABÁ:

IV – Órgãos de Execução Programática

(...)

4. Diretoria do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - HPSMC

4.1 Conselho Gestor

4.2 Conselho Administrativo

4.3 Diretor Geral

4.4 Assessoria de Gestão Hospitalar

4.5 Assessoria de Controle de Qualidade

4.6 Diretor adjunto

4.7 Coordenadoria médico-assistencial (diretor clínico)

4.7.1 Gerência de clinica cirúrgica

4.7.2 Gerência de clinica médica

4.7.3 Gerência de pediatria

4.7.4 Gerência de UTI adulto

4.7.5 Gerência de UTI pediátrica

4.7.6 Gerência de UTI neonatal

4.7.7 Gerência de CTQ

4.7.8 Gerência de radio-imagem endoscopia

4.7.9 Gerência de laboratório

4.7.10 Gerência de banco de sangue

4.7.11 Gerência de atendimento terapêutico

4.7.11.1 Nutrição

4.7.11.2 Serviço Social

4.7.11.3 Fisioterapia

4.7.11.4 Fonoaudiologia

4.7.11.5 Psicologia

4.8 Coordenadoria administrativa

4.8.1 Gerência de informação e faturamento

4.8.2 Gerência de desenvolvimento de RH

4.8.3 Gerência de documentação e arquivo médico

4.8.4 Gerência de farmácia e almoxarifado

4.8.5 Gerência de hotelaria

4.8.6 Gerência de gabinete do HPSMC

4.8.7 Gerência de qualidade hospitalar

4.8.8 Gerência de Vigilância Epidemiológica

4.8.9 Gerência de arquivo médico

4.8.10 Gerência de apoio logístico

4.9 Coordenadoria de enfermagem

4.9.1 Gerência de enf de urgência e emergência

4.9.2 Gerência de enf médico-cirurgico

4.9.3 Gerência de enf materno-infantil

4.9.4 Gerência de enf UTI adulto

SEÇÃO IV

DIRETORIA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ

Art. 64o Como órgão de execução programática tem como missão garantir a saúde das pessoas através da assistência humanizada em situação de urgência e emergência de média e alta complexidade (ANEXO II).

Inicialmente, há de se destacar que, embora irmãos e cunhada tenham a si atribuídas funções diversas, é comezinho que há estreita ligação entre eles considerando que ambos prestam serviços para o mesmo Secretário Municipal – no caso, de Saúde -, conforme se extrai dos comprovantes de rendimentos e atos de nomeações juntados aos autos.
O que chama atenção nos presentes autos é que ambos foram indicados pela mesma autoridade, para exercício de cargos distintos no mesmo órgão – Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

De fato, o nepotismo não se configura demonstrado pela mera existência de relação de parentesco – ainda que unilateral -, mas sim da possibilidade de interferência de um dos ocupantes dos cargos preenchidos por confiança por outro, no processo de escolha e no exercício de suas funções, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 19529, julgada em 15.03.2016.

Tal entendimento não diverge daquele trazido pela Exma. Relatora, ao mencionar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 807383, julgado em 30.06.2017.

Todavia, posteriormente à este Julgado, o Supremo Tribunal Federal manifestou novamente pela ocorrência de nepotismo quando demonstrada a contratação dos servidores, que possuam relação de parentesco entre si,
para a mesma pessoa jurídica de direito público
,
ainda que não haja relação de hierarquia entre essas.

Nesse sentido, posicionou-se o Ministro Marco Aurélio de Mello, aos 30.11.2020, de forma bastante clara e didática, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 30152/PR:

“Rcl 30152 / PR - PARANÁ

RECLAMAÇÃO

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento:
13/11/2020

RECLAMAÇÃO –
NEPOTISMO
– VERBETE VINCULANTE No 13 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.

(...) 2. A leitura das peças revela a designação, por meio de atos administrativos do Chefe do Executivo do Estado do Paraná, de Lizmari Vieira do Prado Fontana e Eliezer José Fontana para ocuparem, respectivamente, os
cargos
comissionados de Chefe de Escritório Regional – Símbolo DAS-5 –, pertencente à
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social
, e Assessor – Símbolo DAS-1 – da
Casa Civi
l. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de 14 de julho de 2016 e 11 de outubro seguinte.

Eis o teor do verbete vinculante no 13:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
, inclusive, da autoridade nomeante
ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança
ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

O enunciado, sinalizando o alcance da Constituição Federal, contempla três vedações ao preenchimento de cargo em comissão, de confiança ou função gratificada em qualquer dos Poderes de todos os entes da Federação. A primeira diz respeito à nomeação de parente da autoridade.
A segunda concerne a parente de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento
. A terceira refere-se ao nepotismo cruzado, mediante designações recíprocas.

A situação versada na inicial enquadra-se na segunda proibição.
É estreme de dúvidas a condição de marido e mulher dos interessados, designados para cargos comissionados na Administração direta estadual. Eliezer José Fontana foi nomeado quando Lizmari já o havia sido para cargo em comissão. Estando vinculados à mesma pessoa jurídica de direito público, ficou configurado o nepotismo.

3. Julgo procedente o pedido para cassar o pronunciamento formalizado pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo no 0040686-23.2017.8.16.0000, e confirmar a decisão liminar que implicou a exoneração de Eliezer José Fontana. [...]”

Este colegiado possui precedente com idêntico entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 13 - ARTIGO 37, CAPUT, DA CARTA POLÍTICA – PAI E FILHO OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO DO MESMO GABINETE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - APELO DESPROVIDO.
1. Ocupação de cargo em comissão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por familiares com relação de parentesco em linha reta de primeiro grau, sob a mesma chefia direta, configura afronta à súmula vinculante no 13, e violação ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, a caracterizar improbidade administrativa.
2. “A verificação da relação hierárquica fica restrita aos casos em que ocorrem nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso publico, o que difere da questão pautada. Inteligência do § 1o do art. 2o da Resolução no 07 do CNJ.” (MS 104647/2010, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, Tribunal Pleno, Julgado em 28/04/2011, Publicado no DJE 06/05/2011)
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 0007240-75.2016.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)

Peço vênia para transcrever parte do voto proferido pelo saudoso Des. Teomar de Oliveira Correia, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n. 104647/2010,
in verbis
:

“[...] De fato, o enfrentamento ao “nepotismo” surgiu como medida necessária à moralização da Administração Pública, secularmente assolada por servidores não concursados e admitidos exclusivamente em razão de parentesco mantido com a autoridade nomeante ou com quem detinha o poder de influenciar a nomeação.

Visou-se, num primeiro momento, salutarmente, prestigiar os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência da Administração Pública, erradicando o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas.

Não sem razão a palavra
nepotismo
é morfologicamente formada por
nepote
(que significa sobrinho/neto/descendente) e pelo sufixo nominal
ismo
(que significa “prática de”), retratando, pois, a prática imoral de se contratar parente tão somente em razão do vínculo de parentesco, em detrimento de outrem realmente qualificado.

Ocorre que a bandeira contra o nepotismo, asteada sob os encômios da sociedade, transbordou os desideratos iniciais, de proteção aos princípios constitucionais da moralidade e eficiência, e tornou-se a “razão” de inúmeros abusos.

Deveras, se tem verificado, ao longo dos últimos anos, que por força da edição da Súmula Vinculante no 13 e das alterações promovidas pelo c. CNJ à redação original da Resolução no 07/2005, pessoas inquestionavelmente preparadas e qualificadas para o exercício de cargo público de provimento em comissão, vêm tendo o seu acesso à atividade pública cerceado unicamente por possuírem vínculo de parentesco com outros servidores, embora não nomeantes ou detentores do poder de influenciar a nomeação de quem quer que seja, como é o caso dos autos. E o mais grave: por vezes em razão de parentesco com quem o servidor nem mesmo mantém vínculo de convivência ou afeição.

Em outras palavras, o vínculo de parentesco, antes visto com satisfação e orgulho, tornou-se um demérito, vez que passou a configurar
causa objetiva
de impedimento ao exercício de um cargo público de provimento em comissão.

Urge, portanto, que a Excelsa Corte reveja a extensão da Súmula Vinculante no 13, como salientou Sua excelência o Presidente Cezar Peluso, pondo fim aos equívocos e excessos nela verificados.

(...)

Registre-se que o inciso III, do art. 2o, da Resolução no 07/2005 do CNJ, acima transcrito, segundo o entendimento vigente,
exprime hipótese objetiva de nepotismo, dispensando a existência de subordinação entre os servidores.

Basta, assim, para essa hipótese normativa, que ambos os servidores -cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau entre si -, exerçam concomitantemente, no âmbito da jurisdição de um mesmo Tribunal, cargos de direção, chefia ou assessoramento, ou que um exerça qualquer destes enquanto o outro, embora efetivo, exerça cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, função gratificada. [...]”

No caso dos autos, entendo que há a presunção de subordinação hierárquica eventual, ao passo que todos exerciam suas funções no mesmo local (Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá), onde o Apelante Celso exercia o cargo de Diretor Técnico, conforme afirmado por Iracema Maria de Queiroz, Diretora do HPSMC, no Ofício C-241-2013/D.Superintendente/HPSMC, de 08.10.2013 (id. 62622995).

Ainda que não haja demonstração patente da suposta subordinação hierárquica, resta inconteste que todos os Recorrentes estavam vinculados à mesma pessoa jurídica e que o cargo de Diretor Clínico do HPSMC exercido por Celso, ainda que indiretamente, exercia ascensão sobre os demais cargos ocupados pelas Recorrentes Cristina e Silvia Helena, ainda que indiretamente.

Quanto à eventualidade da subordinação hierárquica, apta a configurar a prática do nepotismo, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental na reclamação constitucional. Súmula Vinculante no 13.
Relação de parentesco entre pessoa designada para cargo de direção na Assembleia Legislativa e membro da Mesa Diretora. Subordinação,
ainda que eventual
. Configuração objetiva do nepotismo. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante no 13 erigiu critérios para a configuração objetiva do nepotismo, a saber, em síntese, i) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante ou o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica sobre a autoridade nomeante.
2. Há subordinação, ainda que eventual – seja em razão de falta ou impedimento do Presidente, seja por ato de delegação da Mesa (art. 9o, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás) – ao Vice-Presidente da Casa Legislativa, apontado como autoridade de referência para a configuração objetiva do nepotismo.
3. Agravo regimental não provido (Rcl 14223 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 12-02-2015 PUBLIC 13-02-2015)

Ante o exposto, entendo que o caso comporta a procedência da Ação Civil Pública de base, razão pela qual JULGO PROCEDENTE A DEMANDA para condenar os Recorrentes na prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, “caput” da Lei n. 8.429/92, razão pela qual condeno-os a: (i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; (ii) pagamento de multa civil equivalente a 01 (uma) vez o valor da remuneração percebida, por cada um, em seus respectivamente, em seus cargos, e (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, mesmo que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso.”

Com efeito,

no caso em questão, atentando-se para o exposto na exordial e nas razões recursais, em estrita obediência ao princípio da adstrição ou da congruência (art. 141 do CPC), a condenação por ato de improbidade administrativa se impõe.

Não há, pois, lugar para o argumento de que o acórdão contenha julgamento
extra petita
.

O que se verifica é que a parte embargante efetuou leitura inadequada do julgado, demonstrando a sua inconformidade com o resultado do julgamento e não propriamente com alguma das situações estabelecidas no art. 1.022 do CPC, o que não encontra, pois, abrigo em sede de aclaratórios, posto que não é recurso apto para a rediscussão da matéria julgada.

Nesse contexto, em que inexistente qualquer vício no julgado, verificando-se que o intento, em realidade, é a rediscussão do julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos.

Feitas essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022